Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Apelação Cível - Rescisão contratual - Compra e venda de imóvel - Atraso na entrega - Índice de correção monetária - Comissão de corretagem - Dano moral - Sucumbência recíproca.
1. Não configura caso fortuito nem força maior a alegada, mas não comprovada, escassez de matéria prima e de mão de obra supostamente decorrentes dos efeitos da Covid-19.
2. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do contrato, devendo o promitente vendedor restituir ao adquirente os valores que dele recebeu, corrigidos desde o desembolso, além da multa moratória pactuada, salvo, no caso, o valor da comissão de corretagem, cuja devolução não foi pedida.
3. A correção monetária dos valores a serem restituídos deve deve ser feita pelo INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.
4. O atraso por curto período não causa dano moral.